Tribunal: STF
Processo: Rcl 73045
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e APOLO SANTANA VIEIRA em face de acórdãos da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 14) e da 2º Turma do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 16), nos autos do Processo nº 0000426.70.2015.5.02.0045, que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000426.70.2015.5.02.0045 (e-doc. 05) foi ajuizada por FLÁVIA TATIANE ZLATIC VARGAS MARTINS e outros em face dos reclamantes, de AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e de Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima visando à declaração do vínculo de emprego post mortem, pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos materiais e morais. 



    3. Referida ação foi movida pela esposa e pelos filhos de MARCOS MARTINS, piloto do avião e vítima de acidente aéreo ocorrido em 13.02.2014, envolvendo o então candidato à Presidência da Repúbica Eduardo Henrique Accioly Campos.



    4. A sentença (e-doc. 12) foi pela procedência parcial dos pedidos, com declaração de “vínculo de emprego entre o senhor Marcos Martins e os réus, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLQ FILHO e de APOLO SANTANA VIEIRA, entre 28/04/2014 até 13/08/2014, na função de comandante de aeronave e com remuneração mensal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)”.



    5. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários, julgados em acórdão (e-doc. 14) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    PARTIDO POLÍTICO. CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS TIPIFICADORES DOS ARTS. 2° E 3° DA CLT. HIPÓTESE DISTINTA DA EXCEÇÃO DO ART. 100 DA LEI 9504/97. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. Configura vínculo empregatício o trabalho profissional especializado, sem cunho ideológico ou de militância ocasional, realizado em prol de partido político, por pessoa física, em condições de pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, ao talhe dos arts. 2° e 3° da CLT. Nessas hipóteses não se aplica a exceção contida no art. 100 da Lei 9504/97. In casu, diversamente do que sói acontecer com a militância de campanha, o caderno processual comprova que o reclamante foi admitido pela agremiação política, não por afinidade programática ou política, mas sim, por sua qualificação profissional especializada, para exercer, mediante contraprestação remuneratória, as funções de piloto da aeronave usada pelo Partido. E iniciou a prestação laboral antes mesmo da oficialização da campanha na qual veio a falecer no trágico acidente aéreo que vitimou todos os ocupantes do avião. Notório o viés econômico da relação entre as partes, que teve por objeto a apropriação remunerada da força de trabalho especializada do falecido. Por óbvio o Partido não convocou um militante para dirigir a aeronave, mas sim, contratou um piloto, especialista no manejo de aviões, e que dessa profissão extraía o sustento próprio e o de sua família. O de cujus cumpriu agenda e itinerários fixados pelo Partido, com alentado número de horas de voo, em situação de inquestionável subordinação, habitualidade, pessoalidade, inclusive não se fazendo substituir por outrem em sua específica função, conforme Relatório Final do CENIPA. Isto posto, presentes os requisitos da vinculação empregatícia (arts. 2° e 3° da CLT) é de se manter a sentença que reconheceu o liame empregatício do piloto falecido com o Partido Político e bem assim, com os 4° e 5° Réus.



    (...)



    DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    Insurge-se o Partido Socialista Brasileiro contra a r. sentença que reconheceu a existência o vínculo de emprego do de cujus com a agremiação política. Sustenta, em suma, a impossibilidade de atribuição da condição de empregador a quem seja destinatário dos serviços de transporte aéreo. Alega ainda, a ausência de prova dos elementos configuradores do vínculo e invoca a previsão exceptiva contida no art. 100 da Lei n° 9.504/97. 



    Os reclamados João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e Apoio Santana Vieira também sustentam, em suma, a inexistência de relação de trabalho. Aduzem, outrossim, a existência de vínculo de emprego entre o de cujus e a primeira reclamada - AF Andrade Empreendimentos e Participações.



    (...)



    No que pertine ao 4° reclamado, João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, e ao 5° reclamado, Apolo Santana Vieira, extrai-se da prova materializada nos autos, mormente a "carta de intenção de transferência do avião", a existência de vinculação empregatícia do de cujus também com estes Réus. Com efeito, através dessa carta (fl. 274/275), é possível concluir que João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho estava na posse da aeronave e era responsável por todos os gastos relacionados, inclusive os salários do piloto falecido, fato este que inclusive se comprova com a correspondência eletrônica carreada aos autos à fl. 57. O réu Apolo Santana Vieira (5° reclamado), por sua vez, associou-se a João Carlos no afã de adquirir a aeronave modelo CE 560XLS+, matrícula PR-AFA. 



    Ademais, a carta carreada aos autos pela 1a reclamada, AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., (fl. 277) é clara quanto à doação de seu uso à campanha do candidato Eduardo Campos, sendo inclusive objeto de prestação de contas do Partido perante a Justiça Eleitoral.



    (...)



    Não é demais ponderar que esta Justiça do Trabalho, ao contrário do que pretendem fazer crer as defesas dos 4° e 5° reclamados, não é o /ocus adequado para a análise acerca da validade jurídica da referida "carta de intenção de transferência do avião". 



    Relativamente à P reclamada, AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., da análise conglobada dos autos, mormente da carta de intenção de compra, fl. 274/275, é certo que ocorreu a cessão de uso da aeronave ao 4° réu, Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, e ao 5° réu, Sr. Apoio Santana Vieira. Ademais, inexiste nos autos elemento indicativo de que tenha a empresa cedente participado da admissão ou mesmo da subordinação do de cujus.



    Por todo o analisado, no sentir deste Relator, e sufragando a conclusão a que chegou o D. Magistrado de piso, tenho que o Partido Socialista Brasileiro juntamente com os réus João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e Apolo Santana foram efetivos empregadores do Sr. Marcos Martins, eis que, além de detentores da aeronave, admitiram o de cujus, pagaram seus salários e também dirigiram a sua prestação de serviços. Quanto ao mais, não merece qualquer reforma a r. sentença na medida em que acertada a decisão de fixar a contratualidade entre o interregno de 28.04.2014 até 13.08.2014 e bem assim, a remuneração no importe de R$ 28.000,00, eis que condizente com os elementos contidos nos autos. Ademais, não tendo sido formalizada a relação de emprego, e ocultada a sua realidade jurídica, incumbia aos empregadores produzir prova dos valores pagos, encargo do qual não se desvencilhou o Partido e tampouco os demais empregadores nos presentes autos. Por corolário, devidas as verbas trabalhistas nos limites da exordial, a saber: saldo de salário, férias + 1/3, 13° salário e FGTS, bem assim, indenização pela não contratação de seguro de vida e indenização correspondente à cesta básica.



    (e-doc. 14, grifo nosso)



    6. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13). Ao recurso de revista interposto, foi denegado seguimento (e-doc. 15), o que foi alvo de agravos de instrumento aos quais foi negado provimento, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso de revista, em acórdão (e-doc. 16) com o seguinte teor:



    (...)



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DE JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO E APOLO SANTANA VIEIRA



    1 - CONHECIMENTO 



    Conheço do agravo de instrumento, porque preenchidos regularmente os pressupostos legais de admissibilidade. 



    2 – MÉRITO 



    2.1 – RECURSO DE REVISTA PARCIALMENTE EXAMINADO NO TRIBUNAL REGIONAL - OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TEMAS “DENUNCIAÇÃO DO BANCO BRADESCO À LIDE”, “ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM”, “CERCEAMENTO DE DEFESA”, “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO” E “JULGAMENTO EXTRA PETITA” - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DOS COMPETENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DOS TEMAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO 



    Constata-se que a decisão monocrática do Tribunal Regional que proferiu o juízo de admissibilidade do recurso de revista foi omissa em relação aos temas “denunciação do Banco Bradesco à lide”, “ilegitimidade passiva ad causam”, “cerceamento de defesa”, “incompetência da Justiça do Trabalho” e “julgamento extra petita” (fls. 1797-1798). 



    Em virtude do cancelamento da Súmula nº 285 do TST pela Resolução nº 204/2016 do Tribunal Pleno e da edição da Instrução Normativa nº 40 do TST, nos termos do art. 1º, § 1º, da referida instrução, se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte opor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la, sob pena de preclusão. 



    Portanto, os ora agravantes, ante as omissões constatadas, deveriam ter oposto embargos de declaração. Como não o fizeram, as insurgências encontram-se preclusas.



    (...)



    De todo modo, os agravantes nem sequer reiteraram os aludidos temas nas razões do agravo de instrumento. Logo, resta preclusa a apreciação dos temas acima referidos.



    2.2 – QUANTUM INDENIZATÓRIO 



    Com bem salientado pela decisão agravada “os recorrentes, no tocante ao valor arbitrado para a indenização por danos morais, dedicam-se tão somente a expor suas razões de inconformismo, sem apontar violação constitucional ou infraconstitucional, tampouco contrariedade à Súmula do C. TST ou divergência jurisprudencial”.



    Sendo assim, o apelo está desfundamentado, à luz do art. 896 da CLT, pois a parte não se reporta a nenhum dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. 



    Nego provimento. 



    2.3 - VÍNCULO DE EMPREGO 



    O Tribunal regional, sobre o tema, assim concluiu: 



    (...)



    Os reclamados João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e Apolo Santana Vieira, por sua vez, sustentam que não foram empregadores do piloto da aeronave acidentada, haja vista que “os elementos caracterizados do vínculo de emprego aludidos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas foram reconhecidos existentes entre o piloto e o PSB, sendo o partido quem dirigia a prestação de serviços e com quem o piloto estava subordinado”. Apontam violação dos arts. 2º, 3º, 818, I, da CLT e 116, V, 122, 123, IV, 124, caput, e 128 da Lei nº 7.565/86 e colacionam arestos. 



    Não assiste razão aos agravantes. 



    O Tribunal Regional, com base no conjunto probatório, concluiu que os reclamados Partido Socialista Brasileiro, João Carlos Lyra pessoa de Mello Filho e Apolo Santana Vieira, além os detentores da aeronave acidentada, admitiram, pagaram os salários do de cujus e também dirigiram a prestação de seus serviços. 



    Ressaltou a Corte regional que “o reclamado não negou os requisitos atinentes à habitualidade e à pessoalidade”, pois “o piloto falecido esteve presente na pilotagem e manutenção da aeronave acidentada, durante todo o período que se seguiu à sua contratação (sem registro, diga-se) em 28.04.2014, data esta que tornamos a repetir, - não sofreu qualquer impugnação. E nesse exercício profissional prestou serviços contínuos, com alentado número de horas de voo e em situação de inquestionável continuidade e pessoalidade, não se fazendo substituir por outrem em sua específica função. Inclusive, é o que se pode se extrair do Relatório Final do CENIPA” (fls. 1291-1292). 



    Em relação à onerosidade, o acórdão regional destacou que o piloto falecido recebia uma contraprestação média mensal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pelos serviços profissionais realizados.



    A Corte a quo também deixou claro que “o reclamado não contestou a existência de subordinação, pois apresentou defesa genérica no sentido de que não estariam presentes os elementos contidos nos artigos 2° e 3º da CLT e sequer alegou a existência de prestação de trabalho autônomo pelo de cujus, e nem esclareceu em que condições os serviços eram prestados.” Ainda ressaltou que a agenda e o itinerário a serem cumpridos pelo comandante eram determinados pelo partido político. 



    O acórdão regional deixou assente, também com arrimo nas provas dos autos, que João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho estava na posse da aeronave e era responsável por todos os gastos a ela relacionados, inclusive os salários do piloto falecido. Salientou que o réu Apolo Santana Vieira se associou a João Carlos para adquirir a aeronave e que houve uma doação do seu uso à campanha do candidato Eduardo Campos, que foi objeto de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro perante a Justiça Eleitoral. 



    A decisão recorrida, ainda com base no acervo probatório, destacou que “a ativação do autor não era a ocasional, de militante, e sim, como profissional remunerado, preenchendo os requisitos essenciais da relação empregatícia definidos nos arts. 2° e 3° da CLT, não há qualquer óbice ao reconhecimento judicial do vínculo, convolado com a agremiação política antes mesmo da deflagração da campanha, não se enquadrando o caso no perfil exceptivo de que trata o art. 100 da Lei 9504/97” (fl. 1293)



    O art. 100 da Lei nº 9.504/97 (que estabelece normas para as eleições) assim dispõe: 



    Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



     Ocorre que, no caso em exame, além de o Tribunal Regional registrar que “o piloto começou suas atividades para a agremiação política antes mesmo da existência da candidatura oficial do então candidato Eduardo Campos”, também deixou claro que o exercício das atividades do comandante da aeronave acidentada não decorria “de afinidade programática ou ideológica, na condição de correligionário, militante ou cabo eleitoral, e sim, o falecido prestou serviços.



    (...)



    De fato, a exclusão do liame empregatício a que alude o referido art. 100, da Lei nº 9.504/97, só se justifica na hipótese em que este vínculo que une o trabalhador e o candidato ou partido possa ser de cunho ideológico.



    (...)



    Nesse contexto, o Tribunal Regional consignou no acórdão recorrido elementos fáticos que permitem identificar a existência de pessoalidade e subordinação direta do falecido com o partido político e os reclamados, o que viabiliza o reconhecimento do vínculo de emprego formado diretamente entre eles e o de cujus.



    É certo que os Tribunais Regionais são soberanos na avaliação do conjunto fático-probatório. 



    Os recursos de natureza extraordinária não podem constituir sucedâneo para o revolvimento do arcabouço probante. Ao Tribunal Superior do Trabalho, Corte revisora, cabe somente a apreciação das questões de direito. 



    Ultrapassar e infirmar essas conclusões, alcançadas no acórdão regional – existência do vínculo empregatício - demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que é descabido na estreita via extraordinária. 



    Incide a Súmula nº 126 do TST. 



    Nego provimento.



    III - AGRAVOS DE INSTRUMENTO DOS RECLAMADOS JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO E APOLO SANTANA VIEIRA E DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – TEMA COMUM 



    2.1 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS



    (...)



    Os reclamados João Carlos Lyra pessoa de Mello Filho e Apolo Santana Vieira alegam que não praticaram “ato, comissivo ou omissivo, lícito ou ilícito, voluntário - ou não - e imputável aos Recorrentes apto a ensejar a sua responsabilização pelos danos decorrentes de aludido acidente aéreo”. 



    Salientam que houve culpa exclusiva da vítima, pois “as investigações sobre as causas do acidente indicam que o mesmo ocorreu em razão de falha humana, o que também configura uma excludente de responsabilidade”. Apontam violação do art. 186 do Código Civil.



    (...)



    No caso dos autos, a Corte regional, soberana na análise do acervo probatório da causa, mormente com base na prova documental, concluiu que restou caracterizada a culpa dos reclamados porque o acidente fatal que vitimou o de cujus decorreu, principalmente, da ausência de treinamento e qualificação específica para a aeronave pilotada, além do alentado número de horas de voo, reportado no Relatório do CENIPA. 



    Assim sendo, não há como extrair do quadro fático-probatório, delineado no acórdão regional, a culpa exclusiva da vítima, como pretendem os reclamados. 



    Os Tribunais Regionais são soberanos na avaliação do conjunto fático-probatório. Os recursos de natureza extraordinária não podem constituir sucedâneo para o revolvimento do arcabouço probante. Repita-se que ao Tribunal Superior do Trabalho, Corte revisora, cabe somente a apreciação das questões de direito. 



    Ultrapassar e infirmar as conclusões alcançadas no aresto recorrido, que consignam a culpa dos reclamados pelo infortúnio e morte do empregado falecido, demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que é descabido na estreita via extraordinária. 



    Incide a Súmula nº 126 do TST. 



    Dessa forma, não tem viabilidade o recurso de revista dos reclamados, pois a alegação recursal esbarra na revisão de fatos e provas, não fosse a constatação de que restaram intactos os preceitos normativos indicados. 



    Em relação à aventada culpa exclusiva da vítima, ressalte-se que o aresto colacionado pelos reclamados João Carlos Lyra pessoa de Mello Filho e Apolo Santana Vieira (fl. 1444) se mostra inespecífico, nos termos da Súmula nº 296 do TST. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Ministros da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos agravos de instrumento dos reclamados AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., e Joao Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e, no mérito, negar-lhes provimento. Por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento do reclamado Partido Socialista Brasileiro e, no mérito, apenas quanto ao tema vínculo de emprego, dar-lhe provimento para determinar o processamento do recurso de revista. Por unanimidade, não conhecer do recurso de revista do Partido Socialista Brasileiro.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    7. Inconformados, os reclamantes alegam que:



    a) Esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu a “licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (e-doc. 01, p. 15)



    b) “não cabe à Justiça do Trabalho apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial, ainda que o objeto da discussão fosse alegação de fraude à legislação trabalhista” (e-doc. 01, p. 18);



    c) os requisitos da relação de emprego não estariam configurados na relação entre o piloto e os reclamantes (e-doc. 01, p. 7-10). Destacam:



    houve reconhecimento de vínculo empregatício e declaração de suposto preenchimento do requisito de subordinação sem a observância dos critérios dos critérios legais, o que ofende a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade que são adiante melhor esmiuçadas, justificando a apresentação da presente Reclamação Constitucional para buscar a cassação dos acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    8. Assim, requerem, liminarmente, “que seja determinada a imediata suspensão dos acórdãos reclamados até o final julgamento da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 21).



    9. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação “para cassar os acórdãos proferidos pela 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e 2ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho ao longo da reclamação trabalhista nº 0000426.70.2015.5.02.0045, que reconheceram indevidamente o vínculo empregatício entre os requerentes e o piloto Marcos Martins” (e-doc. 01, p. 21).



    10. Por fim, registro que, em relação ao mesmo processo da origem, porém em relação ao reconhecimento de emprego entre o piloto de aeronave e partido político, esta Corte afastou referido vínculo, nos autos da Reclamação 61763, de minha relatoria, cujo acórdão transitou em julgado em 30.08.2024 (e-doc. 18 e 09). Em virtude das diferenças entre as partes, referida decisão não obsta o prosseguimento da presente reclamação.  



    É o relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. Os Reclamantes apontam como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA